Tribunal: TJMT
Processo: 1032424-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032424-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 282.004.707-68 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO PELO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, II, DO CPC – PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE INCONTROVERSO – ALEGADA CONTINUIDADE DE DESCONTOS RELATIVOS A CONTRATO DECLARADO NULO – PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a extinção do cumprimento de sentença quando demonstrado nos autos o pagamento integral do valor fixado na condenação, não havendo saldo incontroverso a ser executado.

Alegações relativas à continuidade de descontos oriundos de contrato declarado nulo, desacompanhadas de apuração específica ou liquidação própria, não obstam a extinção da execução pecuniária e devem ser veiculadas em ação autônoma, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1032424-06.2022.8.11.0041

APELANTE:

JOÃO BOSCO MAIOLINO DE MENDONÇA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BOSCO MAIOLINO DE MENDONÇA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
,

lançada nos autos do cumprimento de sentença, manejado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, no qual julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, ante a satisfação da obrigação.

Inconformado, o apelante aduz que o banco teria persistido nos descontos mensais relativos a empréstimo anteriormente declarado inexistente, oriundo de fraude reconhecida judicialmente.

Sustenta que os descontos indevidos continuaram a ocorrer na conta corrente de sua titularidade, o que acarretou prejuízo adicional no montante de R$28.439,15 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quinze centavos), razão pela qual pleiteia a imediata cessação dos descontos, a exclusão do contrato de seu cadastro e o ressarcimento do valor excedente (Id 280988112).

Contrarrazões acostadas no Id 280988121.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 281399380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, ante o pagamento integral da obrigação pelo executado
BANCO DO BRASIL S/A
, questionando o apelante
JOÃO BOSCO

MAIOLINO DE MENDONÇA
, a suficiência do valor depositado e a persistência de descontos em sua conta bancária, a despeito de decisão judicial anterior que reconheceu a nulidade do contrato.

Inicialmente, cumpre destacar que o valor pago pelo executado (R$192.859,97) supera significativamente os montantes fixados na sentença condenatória (R$115.508,05 a título de danos materiais e R$15.000,00 a título de danos morais), ambos com os devidos acréscimos legais. Tal pagamento foi certificado nos autos, o que embasou o
decisum
recorrido ao reconhecer a extinção da execução por adimplemento voluntário, conforme autoriza o artigo 924, II, do CPC.

Embora o recorrente sustente que continuaram a ocorrer descontos mensais indevidos relativos ao empréstimo declarado nulo, verifica-se que não houve formulação de pedido de cumprimento específico dessa obrigação de fazer (cessação dos descontos e exclusão do contrato), tampouco apuração líquida e incontroversa de supostos valores excedentes. A execução, tal como instaurada, versou sobre obrigação de pagar quantia certa, já satisfeita nos moldes da sentença transitada em julgado.

Assim, o acolhimento da tese recursal implicaria admitir a reabertura da fase executiva com base em pretensões que, ainda que possam ter origem na mesma relação jurídica, não foram objeto de liquidação autônoma ou apuração judicial específica, circunstância que extrapola os limites da presente execução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DE POSSE – COMANDO JUDICIAL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COISA JULGADA MATERIAL
– OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. A coisa julgada, consubstanciada no dispositivo e na fundamentação da decisão judicial transitada em julgado, está delimitada pelo pedido e pela causa de pedir apresentados na petição inicial do processo de conhecimento; devendo a
execução do título executivo judicial processar-se nos exatos limites objetivos da demanda
, de modo que a coisa julgada produzirá efeitos enquanto perdurar a situação fático-jurídica descrita na causa de pedir. (AgRg no REsp 1125250/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 07/11/2011).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015449-37.2019.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MULTA PREVISTA NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI 911/69 - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM SENTENÇA
- LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - COISA JULGADA
- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O cumprimento de sentença tem como objeto a satisfação das obrigações contidas na decisão judicial que reconhece o direito, sendo limitado, portanto, pela coisa julgada constituída no título executivo extrajudicial - Ausente a condenação da executada ao pagamento de multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69, não há o que se falar em determinação neste sentido em cumprimento de sentença, sob a pena de violação da coisa julgada.”
(TJ-MG - AI: 19547021120238130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 08/11/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/11/2023)

Ademais, a alegação de persistência de descontos poderia, em tese, ser deduzida em ação própria, não sendo possível, nesta via, considerar descumprida a sentença quando, na seara estritamente pecuniária, a obrigação foi integralmente satisfeita.

Portanto, ausente qualquer elemento que afaste a presunção de adimplemento decorrente do pagamento certificado nos autos e não comprovada a existência de saldo remanescente incontroverso ou pendência de obrigação não adimplida, revela-se legítima a extinção do feito executivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO QUE TÃO SOMENTE INVERTEU O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - COBRANÇA DE VALORES ATINENTES A MADEIRA APREENDIDA NOS AUTOS – DESCABIMENTO –
EXECUÇÃO QUE DEVE SE ATER AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO
- DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O acórdão que deu provimento à apelação e julgou improcedente a ação possessória demandada pela agravada, ao qual se busca o cumprimento, tão somente inverteu os ônus sucumbenciais, determinando o pagamento das despesas comprovadamente antecipadas pelo exequente, ou seja, aquelas relacionadas ao deslinde da ação, sem aduzir, em nenhum momento, acerca do destino das madeiras que estão nas mãos do requerido. II – A execução deve se ater aos limites do título executivo judicial, de forma que, não havendo determinação expressa da obrigação de fazer (entregar as madeiras), mostra-se descabida qualquer pretensão nesse sentido. III - Acaso estivesse consubstanciado no título a obrigação aqui perseguida pelo agravante, o que não é o caso, o procedimento a ser adotado não seria o cumprimento de sentença por quantia certa, mas, sim, o de entregar coisa.”
(TJ-MT - AI: 10106285320208110000 MT, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterado o
decisum
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025